Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-85.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N. 1017153-85.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34103995) interposto por ANTONIO APARECIDO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 28985499):
“DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MERA CONJECTURA. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. FALTA DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Nos denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar-se a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70, do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado desaforamento de julgamento (art. 427, do CPP). 2. Diante, porém, da inexistência de fatos concretos ou ao menos de indicativos capazes de colocar em xeque a imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e o suposto risco gerado à segurança pessoal do acusado, deve ser mantida a competência originariamente fixada.” (DESJUL no 1017153-85.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Publicado em 06/02/2020)
Alega violação ao art. 427 do CPP ao argumento de parcialidade do Conselho de Sentença e de risco à segurança pessoal do Recorrente com a manutenção do julgamento da comarca de origem, a autorizar o pedido de desaforamento.
Recurso tempestivo (Id. 34341966).
Contrarrazões – Id. 35801966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar violação ao art. 427 do CPP, defende o Recorrente a parcialidade do Conselho de Sentença e o risco à segurança pessoal do Recorrente com a manutenção do julgamento na Comarca de Tabaporã-MT, a autorizar o desaforamento para a Comarca de Sinop-MT.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da possibilidade de julgamento na comarca de origem, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. A insurgência não merece prosperar, haja vista a parte agravante não ter atacado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ. 2. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 3. O acórdão a quo, com base nas circunstâncias peculiares do caso concreto, entendeu que o desaforamento era medida necessária, explicitando os motivos que o levaram a chegar a tal conclusão, de forma a garantir a isenção e a imparcialidade necessárias do Conselho de Sentença. Reverter referidas conclusões demandaria o revolvimento de fatos e de provas, o que é inviável na via eleita, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal. 4. Extrai-se dos autos que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1525489/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“(...) DESAFORAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. 1. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise das circunstâncias fáticas da causa, que existe dúvida a respeito da imparcialidade do corpo de jurados, promovendo assim o desaforamento, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de devolver os autos para a comarca de origem, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1246272/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v